Tribunal: STF
Processo: Rcl 79018
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Tatyane Laryssa Acioli de Araujo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaragibe, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra a reclamante que foi alvo de medidas de busca e apreensão e a defesa requereu sua habilitação nos autos do processo judicial que é base do Inquérito Policial, mas o pedido foi indeferido, sob o argumento de que o acesso da defesa neste momento poderia prejudicar as investigações em curso.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, a habilitação nos autos do inquérito policial e o acesso irrestrito a todos os elementos de prova já documentados.
        É o relatório.                                                                           
        Decido.  
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Pela decisão reclamada, indeferiu-se o pedido de acesso aos autos nos seguintes termos (e-doc. 7, p. 1):

Trata-se de pedido de HABILITAÇÃO do patrono de Tatyane Laryssa.
Verifico que, nos presentes autos, há diligências em andamento que podem ser efetivamente prejudicadas, caso de conhecimento antecipado dos investigados.
É necessário salientar que, embora o enunciado da Súmula Vinculante nº 14, preconize constituir "direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”, o certo é que os precedentes que fundamentaram a edição do mencionado verbete excepcionam do direito de vista do advogado as diligências ainda em curso.
Condiciono a habilitação da vista dos autos ao encerramento das diligências em andamento, visto que o acesso aos autos pelos advogados não é ilimitado, sendo que o conhecimento das medidas ainda em implementação pode frustrá-las, motivo pelo qual apenas após o respectivo cumprimento é que se pode falar em publicidade para o réu e seus patronos.
Ademais, o artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil permite, em seu $ 11º, que a autoridade competente delimite "o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, eficácia ou da finalidade das diligências”.

    8. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso.

    9. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito. 

    10. Aponto precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.
II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.
III –A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas.
IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14.
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos nossos).

    11. Cito, ainda: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Tribunal Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator